Tribunal: TJDFT
Processo: 0731360-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
E M E N T A

PENAL. APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao réu o crime de importunação sexual, objetivando absolvição.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões postas em discussão: (i) verificar se há provas de autoria e materialidade da prática do delito; e (ii) e se houve dolo na prática da conduta.
III. Razões de decidir
3. Configura-se o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, quando comprovado que o réu praticou atos libidinosos contra a vítima sem sua anuência e com o propósito de satisfazer a própria lascívia.
4. A palavra da vítima revela-se de especial relevância, especialmente nos crimes sexuais, quase sempre praticados às escondidas, notadamente se corroborada por outros meios de prova.
5. O testemunho dos policiais militares é coeso e harmônico acerca da dinâmica dos fatos e da autoria, não sendo demais salientar a credibilidade de que gozam as declarações dos agentes públicos, quando amparados pelo acervo de provas existente nos autos.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e não provida.